Tribunal: STF
Processo: MS 32132
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MANDATO. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. PERDA DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.



    Tendo cessado definitivamente a substituição parlamentar ensejadora da controvérsia, prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente de objeto. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.